Tribunal: TJDFT
Processo: 0717700-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0717700-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) AGRAVANTE: JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal em desfavor do Juízo de Primeira Vara de Execução do Distrito Federal, nos autos de execução n.o 0054810-38.2009.8.07.0001, manejado pelo Distrito Federal contra PAULO &amp; MAIA SUPERMERCADOS LTDA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, referente à execução fiscal no. 2009.01.1. 121958-3. Os autos de execução em referência foram inicialmente distribuídos ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, ora suscitado, que, em 20/08/2022, determinou a remessa dos autos ao Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, sob o entendimento de que se trata de feito no qual se discute, exclusivamente, crédito tributário referente a ICMS e/ou seus acessórios (ID. Num. 46520292 - Pág. 81/82). Não concordando com o declínio da competência operado, o Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal suscitou o presente conflito negativo de competência, ao fundamento de que não detém competência para processar e julgar a ação em comento, nos termos do exposto na Resolução no. 11 de 25 de novembro de 2020, que criou a 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, tendo em vista que na presente Execução Fiscal não se discute, exclusivamente, crédito tributário. Referente a ICMS e/ou seus acessórios, conforme fundamentou o Juízo suscitado. Acrescenta que a comprovação está no fato de “que nas CDA’s integrantes das Certidões de Ajuizamento inseridas no ID 48835818, págs. 4 e 6, são cobrados, também, débitos de natureza 0991 (PREÇO PÚBLICO), os quais ainda estão com o status 38 (AJUIZADO), junto ao Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal – SITAF (telas anexas)”. É o breve relato. Com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo suscitante como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0054810-38.2009.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília/DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador